Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito Processual civil. Embargos de declaração. Ausência de dialeticidade. Embargos de declaração não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela requerida em face, segundo alega, de sentença, prolatada em 06/06/2025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Ressalta-se, no entanto, que o último ato judicial proferido nos autos foi o acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
2. Em suas razões recursais, a requerida sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese: (i) a natureza civil-empresarial do contrato de consultoria e intermediação financeira; (ii) a inexistência de defeito ou falha na prestação dos serviços; (iii) a validade da cláusula contratual que exclui sua responsabilidade por atos praticados pelo banco credor fiduciário; (iv) o caráter de obrigação de meio do contrato; (v) a suposta contradição quanto à prova do adimplemento contratual; (vi) a ausência de apreciação do pedido contraposto relativo à cláusula penal; e (vii) a necessidade de redistribuição proporcional da sucumbência. Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.
3. Contrarrazões não apresentadas (ID 78840555).
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são admissíveis; (ii) saber se as alegações deduzidas configuram alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC ou se traduzem mera pretensão de rediscussão do mérito.
III. Razões de decidir
5. Cumpre destacar, de início, que a embargante dirige o recurso à denominada “Quinta Turma Recursal” do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, órgão inexistente na estrutura das Turmas Recursais, e qualifica o julgado recorrido como “decisão monocrática/sentença”, embora o último ato judicial proferido nos autos consista em acórdão desta Primeira Turma Recursal (ID 77982782). Tal circunstância evidencia erro grosseiro na identificação do órgão julgador e da natureza do ato impugnado.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente os fundamentos da decisão recorrida. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que não realiza o mínimo cotejo entre as razões deduzidas e os fundamentos do julgado que afirma impugnar, dificultando a compreensão da insurgência pelo órgão julgador e comprometendo o contraditório.
7. No caso, as razões dos embargos revelam manifesta ausência de dialeticidade, pois são formuladas como se ainda se estivesse diante de sentença de primeiro grau, sem qualquer enfrentamento específico dos fundamentos adotados no acórdão colegiado, limitando-se ao inconformismo com o resultado do julgamento.
9. Desse modo, seja pela ausência de dialeticidade em relação ao acórdão efetivamente proferido, seja porque, à luz da própria narrativa da embargante, os embargos teriam sido opostos contra sentença, verifica-se a ausência de pressupostos objetivos de admissibilidade, o que impede o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.